Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
letter-spacing:.1pt;background:white">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
letter-spacing:.1pt;background:white">1. Trata-se de agravo interno interposto contra embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante e não conheceu o recurso inominado interposto pela parte, por deserção. Por meio do agravo interno, pretende a recorrente a reforma da decisão monocrática proferida para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor, ou, alternativamente, a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais e de preparo do recurso inominado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">2. A agravante interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de reparação de danos deduzidos na inicial, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 46112295). A gratuidade de justiça foi indeferida, tendo sido concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas iniciais e de recurso (ID. 46686724). A agravante opôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (ID. 46926600). Os embargos de declaração foram rejeitados e o recurso inominado, declarado deserto (ID. 48446148). A agravante opôs novamente embargos de declaração com efeitos modificativos (ID. 48780771), que foram recebidos como agravo interno (ID. 48923347). Intimada, a agravante apresentou suas razões recursais no ID. 49270531. As contrarrazões foram apresentadas no ID. 50253985.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">3. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">5. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por esta razão, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">6. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, na forma disposta no artigo 98 e seguintes do CPC. A Constituição Federal, por seu turno, determina em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a necessidade da efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (negritei). 6.1. Desse modo, se faz indispensável a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pelo julgador no caso concreto. 6.2. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas. 6.3. No caso dos autos, os documentos carreados pela recorrente não se mostram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">7. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “(...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais”. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">8. No caso dos autos, a recorrente não juntou aos autos documentos que corroborem com sua alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nem que comprovem que se enquadra nos critérios estabelecidos para o deferimento dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Desse modo, a manutenção da decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">9. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">10. Considerando que, indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das despesas recursais, a recorrente não atendeu ao determinado, e, tendo em vista que o agravo interno não suspende, nem interrompe, o curso do prazo recursal, incabível a reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal na forma pretendida pela parte, uma vez que não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.007 do CPC, em razão do tratamento diverso dado pela Lei Especial à matéria. Nesse sentido: (Acórdão 1175307, 07508171720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal">11. Custas e honorários de acordo com a decisão agravada.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">12. <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.